Tribunal: CARF
Processo: 13855.002756/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.002756/2007-69
ACÓRDÃO
9303-016.029 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
08 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SEPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2004
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.
Não comporta conhecimento recurso especial cuja matéria suscitada não
integre efetivamente a lide, e cuja preciação não traga qualquer benefício à
recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.029 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002756/2007-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-009.424, de 29/07/2021, cuja ementa, na
parte de interesse, e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. NÃO COMPOSIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO
OCORRÊNCIA.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem vinculação
com uma operação de venda, ainda que não registradas na respectiva nota fiscal, não
constituem receitas auferidas por quem as recebe desde que comprovado, por outros
meios, o cumprimento dos requisitos legais.
ICMS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO.
Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em 15/03/2017 nos autos do RE no
574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, por força do artigo 19-E da Lei
no 10.522/02, em dar-lhe parcial provimento, para excluir do lançamento os créditos
constituídos sobre bonificações, vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos
(relator), Luís Felipe de Barros Reche e Ronaldo Souza Dias. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à seguinte
matéria: incidência ou não de PIS/Pasep e Cofins nos descontos ou bonificações. Indica, como
paradigmas, os Acórdãos nos 9303-010.247 e 3301-006.965.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade trazido os seguintes fundamentos:
Análise da divergência
Incidência ou não de PIS/Pasep e Cofins nos descontos ou bonificações
Acórdão no 9303-010.247 (paradigma 1)
(...)
Destaca a decisão recorrida:
A contribuinte se trata de empresa de distribuição de bebidas e recebe
bonificações em mercadorias repassadas aos clientes, ponto exclusivo sobre o qual
se debruça o corrente voto vencedor, assim entendidas como redutores de custo e,
portanto, não passíveis de tratamento como receita.
Verifica-se que o cerne da divergência reside na natureza das bonificações, se podem ou
não serem caracterizadas como descontos incondicionais.
Do confronto das decisões constata-se divergência jurisprudencial, visto que estando
plasmada similitude fática, uma vez que ambas as decisões analisaram a incidência dos
PIS/Pasep e da Cofins no tocante às bonificações decidiu o acórdão recorrido, nos termos
do voto vencedor, que as bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao
comprador, sem vinculação com uma operação de venda, ainda que não registradas na
respectiva nota fiscal, não constituem receitas auferidas por quem as recebe, sendo
possível caracterizá-las como “descontos incondicionais concedidos”, já o acórdão
paradigma em outro viés interpretativo decidiu que os descontos obtidos pelo sujeito
passivo junto aos fornecedores que não constem da nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços são receitas e integram a base de cálculo do PIS e da Cofins não-
cumulativa.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.029 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002756/2007-69
3
Ante as considerações acima resta caraterizado o dissenso jurisprudencial.
Acórdão no 3301-006.965 (paradigma 2)
Ementa:
(...)
O segundo acórdão paradigma, da análise das matérias em litígio relacionadas a descontos
e bonificações decidiu que as bonificações concedidas em mercadorias caracterizam-se
como descontos incondicionais, isto é, constituem parcelas redutoras da receita bruta de
venda para fins de apuração da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, apenas quando constarem da Nota Fiscal de venda dos bens e não dependerem de
evento posterior à emissão desse documento, ressaltando que que tais descontos não
podem ser considerados descontos incondicionais nos termos da legislação de regência.
Sendo despiciendo repisar as considerações feitas com relação ao acórdão recorrido,
verifica-se que também o segundo acórdão paradigma demonstra interpretação
divergente em relação à natureza das bonificações.
Das considerações acima constata-se que ambos os paradigmas demonstram dissenso
interpretativo com relação à natureza das bonificações, visto que enquanto referidos
paradigmas entenderam que descontos e bonificações quando não constarem da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos, não podem ser considerados descontos incondicionais nos
termos da legislação de regência, o acórdão recorrido reconheceu tais bonificações como
descontos incondicionais para fins de sua exclusão da base de cálculo das citadas
contribuições.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial,
interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Incidência
ou não de PIS/Pasep e Cofins nos descontos ou bonificações.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda e do
despacho de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em
síntese: (i) que o recurso especial é intempestivo, pois, no caso dos autos, a ciência à Fazenda se
deu de forma digital, não podendo ser considerada a ciência ficta; (ii) que não há divergência
jurisprudencial, uma vez que os paradigmas versam sobre situação distinta daquela apreciada no
recorrido - tratariam de bonificações de empresas varejistas, enquanto que o recorrido versaria
sobre distribuidora de bebidas; travam discussão acerca da legalidade das bonificações, enquanto
que o recorrido se volta à apuração da existência, prova e contabilização das bonificações; cuidam
de incidência não cumulativa de PIS, ao passo que o recorrido versa sobre omissão de receitas; (iii)
que, no mérito, deve ser mantida a decisão recorrida, tendo em vista que as rubricas controversas,
constantes do auto de infração como “outras receitas”, não representam faturamento.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

A discussão trazida no presente processo não é nova perante esta Câmara Superior.
Com efeito, por ocasião do julgamento do Acórdão no 9303-014.677, 22/02/2024,
este Colegiado apreciou caso semelhante, envolvendo a mesma empresa, tendo então decidido
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.029 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002756/2007-69
4
pelo não conhecimento do recurso, por falta de interesse recursal, com manutenção integral do
lançamento, uma vez que as rubricas de bonificações, contestadas pelo sujeito passivo no recurso
voluntário, não fariam parte das receitas constantes do lançamento. Trago, a seguir, os excertos
do voto condutor do Acórdão no 9303-014.677, Rel. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
2. A Recorrida uma vez intimada em procedimento de fiscalização, destaca que excluiu da
base de cálculo das contribuições as compras de mercadorias para revenda, o ICMS retido
sobre compras e as despesas já tributadas em operações anteriores; ingressos estes que a
fiscalização entende compor a base de cálculo das exações e, por este motivo, lançou de
ofício:

2.1. Nas suas oportunidades de manifestação, a Recorrida alega que foram autuadas
“Outras Receitas” que, em verdade seriam bonificações concedidas pelas empresas que
industrializam bebidas. Todavia, ao analisar as planilhas que acompanham o lançamento
de ofício (fls. 29/31 V.1) não se constata qualquer lançamento sobre o item “Outras
Receitas”:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.029 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002756/2007-69
5
2.2. Portanto, a discussão travada no presente processo é absolutamente etérea, sem
qualquer contato com a realidade fática, o que nos leva ao não conhecimento do recurso
por falta de interesse recursal, com a manutenção na íntegra do lançamento.
3. Pelo exposto, não conheço do recurso especial interposto.

No presente caso, o sujeito passivo também suscitou, na impugnação (fls. 71) e no
recurso voluntário (fls. 141 a 143), que os valores constantes do auto de infração que se referem a
“outras receitas” deveriam ser exclusos da autuação, inclusive supostas receitas de bonificação, as
quais corresponderiam a mercadorias fornecidas ao sujeito passivo pelas empresas
industrializadoras de bebidas.
Embora o acórdão de recurso voluntário tenha excluído as supostas receitas de
bonificação, pois representariam, no entender do colegiado, descontos incondicionais, não há, no
auto de infração deste processo, qualquer valor a título de “outras receitas” nem mesmo há
incidência sobre rubrica de bonificações. Ademais, analisando a impugnação e o recurso
voluntário, não há qualquer documento que sirva para identificar se houve, de fato, autuação
sobre as supostas bonificações.
Na verdade, compulsando os autos, constata-se que o lançamento é decorrente da
apuração de diferenças entre os valores de COFINS informados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e aqueles informados em DIPJ. Às fls. 24 a 40, verifica-se que
os valores informados em DIPJ, a título de COFINS, foram maiores do que aqueles declarados em
DCTF e recolhidos.
Observe-se, além disso, nas fichas da DIPJ (fls. 24 a 36), que a base de cálculo que
serviu de base para a autuação incidiu tão somente sobre a receita da revenda de mercadorias,
não incluindo qualquer valor a título de “outras receitas”, e excluiu valores a título de devoluções
e descontos incondicionais.
Assim, pelos elementos dos autos, verifica-se que a autuação não incidiu sobre
bonificações nem sobre descontos incondicionais, de maneira que: (i) o recurso especial não deve
ser conhecido, por falta de interesse de agir; (ii) a autuação fiscal deve ser mantida inalterada.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 262
DF CARF MF
Original